Tribunal: TJES
Processo: 5001926-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001926-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASSION AUTOMOVEIS LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: DEIVIDSON LACERDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001926-61.2021.8.08.0012

RECORRENTE: PASSION AUTOMÓVEIS LTDA

RECORRIDOS: DEIVIDSON LACERDA DE OLIVEIRA e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por DEIVIDSON LACERDA DE OLIVEIRA em face de PASSION AUTOMÓVEIS LTDA, PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e de PSA CORRETORA DE SEGUROS E SERVIÇOS. Narra o autor, em síntese, que, em 26/08/201, adquiriu um veículo com a requerida, tendo em vista que esta apresentou as vantagens decorrentes da aquisição do veículo, como (i) 08 (oito) anos de assistência 24h com serviço de reboque gratuito; (ii) veículo reserva caso o veículo adquirido permaneça mais de 04 (quatro) dias em reparo. Entretanto, em 14/01/2021, ao realizar uma viagem à trabalho, o veículo apresentou superaquecimento quando passava pela cidade de Aimorés/MG, de tal forma que não ligava mais. Afirma que enfrentou imbróglios com a seguradora, além de que a primeira requerida não prestou qualquer assistência, deixando de enviar um carro reserva, sendo necessário que o autor voltasse de carro para casa, além de ter ficado 17 dias sem seu veículo. Pretende o autor o ressarcimento de gastos que teve com táxi e aluguel de veículo extra, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3489716), a requerida PASSION AUTOMÓVEIS LTDA alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a responsabilidade pela prestação dos serviços solicitados pelo autor é, exclusivamente, da empresa fabricadora do carro, PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. Diante disso, não há que se falar em sua condenação. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3489805), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a primeira requerida, PASSION AUTOMOVEIS LTDA, a indenizar o autor em danos materiais na quantia de
R$6.656,00
(seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como condeno SOLIDARIAMENTE as requeridas à indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, a partir desta data.

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3489826). Em suas razões, reproduziu os argumentos de sua contestação. Pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a requerida PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA apresentou contrarrazões (ID. 3489834). Na ocasião, alega que deve ser declarada a incompetência do juizado especial. No mérito, aduz a ausência de defeito de fábrica, a ausência de responsabilidade da empresa quanto à indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3489835). Na ocasião, reportou-se aos termos da exordial. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação, exceto o tópico referente ao pedido de minoração por danos morais.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)